Tribunal: TJDFT
Processo: 0719055-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. CARTA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. CARTA PRECATÓRIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Verificada a revogação da prisão do paciente e a inexistência de motivos para que lhe seja suprimida a liberdade, faz-se imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus.
2. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida.